Tribunal: TJMT
Processo: 1024203-54.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024203-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA AUXILIADORA ANTONIA DE ALMEIDA - CPF: 057.640.011-45 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), PATRICIA AUXILIADORA ANTONIA DE ALMEIDA - CPF: 057.640.011-45 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO DESCONHECIDO. ÔNUS DO CREDOR.
RESTRITIVO DE CRÉDITO. APENAS O PRIMEIRO TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL.CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRIMEIRO RESTRITIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E OFENSOR. EXTENSÃO DA CULP
A E DO DANO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.CONDENAÇÃO.RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. SEM HONORÁRIOS.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reco
nhecido pelo devedor.A cobrança de dívida não reconhecida pelo devedor, embasada em documentos apócrifos, produzidos unilateralmente por uma das partes, caracteriza conduta ilícita.

2. O primeiro restritivo de crédito é capaz de gerar dano moral, visto qu
e priva o consumidor da compra à crédito e à aquisição de mútuos, todavia, o registro de outros restritivos posteriores não tem o condão de configurar o dano, visto que seu crédito já se encontra fragilizado pelo primeiro restritivo.O restritivo questiona
do é o primeiro registrado, capaz de gerar dano moral.

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensatório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita.

O valor ar
bitrado na sentença (R$
4.000,00)
é reduzido e deve ser majorado para
R$6.000,00.

4. Dispositivo.

Recurso da parte reclamada conhecido e improvido. Recurso da parte reclamante conhecido e provido.

5. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e
diante do não provimento do recurso interposto pela parte reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em

10%

sobre o valor da

condenação.

Sem condenação de honorários em relação à parte reclamante.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024203-54.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e

PATRICIA AUXILIADORA ANTONIA DE ALMEIDA

Recorridos:
PATRICIA AUXILIADORA ANTONIA DE ALMEIDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

PATRICIA AUXILIADORA ANTONIA DE ALMEIDA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MA
TO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 161699784. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ilícito praticado pela parte reclamada ao negativar os dados da parte reclamante e, de
clarar inexigível o débito no valor de R$668,45. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

A partereclamadainterpôs recurso inominado no ID 161699795. Alegou que não praticou ato ilícito ao negativar
os dados da parte reclamante, eis que a restrição
refere-se
a débito oriundo dos serviços de energia elétrica
à
ela prestados, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais. Sustentou que o valor da indenização foi fixado sem observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido. Postulou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte reclamante interpôs re
curso inominado no ID

161699798. Sustentou que o valor da indenização moral fixado pelo juízo singular não atende os critérios razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorada a fim de inibir novas práticas abusivas pela parte reclamada.

A parte rec
lamada apresentou contrarrazões no ID

161699809. Asseverou que não praticou ato ilícito, motivo pelo qual não há se falar em dano moral indenizável. Postulou seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante.

A parte reclamante apresentou
contrarrazões no ID
169637189
.

Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao negativar seus dados, eis que não foi comprovada a origem do suposto débito registrado em seu nome. Informou que o valor da condenação não se mostra excessivo. Requereu
seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamada, com sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscriçã
o do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Nes
te sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor n
ega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do dé
bito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia,
impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abal
o e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Compor
tam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Rich
initti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, nos valores de R$668,45 e R$397,80

(
ID

161699764
).

Em exame
do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foram juntadas nos autos apenas
telas de sistemas
(
ID

161699779
), as quais não têm o condão probatório, pois se
tratam
de documentos
apócrifos
e produzidos unilateralmente.

Neste sentido:

EME
NTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a in
existência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistem
a não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgament
o: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFI
CARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE.
PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTOR
A, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 37
3, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA.
(...) (
TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 03092
83-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfa
vor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,

consistente na ofensa à reputação social, ou à

honra

subjetiva
, quando

se reporta ao sofrimento suportado.

Neste
sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COU
BER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais
próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pesso
as jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade
da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurí
dica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existênci
a e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Minis
tra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto as

pessoas jurídicas

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentora
s de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim
, a falha na prestação do serviço, que provoca

restrição de crédito
, tem o condão de gerar o dano moral, visto que priva o consumidor de comp
ras à crédito e a aquisição de mútuos.

A

primeira restrição

indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de

outras restrições

preexistentes

descaracteriza o dano, pois
quem já é
registrado como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Neste sentido preconiza a Súmula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo d
o STJ:

RECURSOESPECIAL.OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
.
DANOMORAL
.NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA385/STJ.
(...)2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabei
ndenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Ac
órdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a presunção do dano mo
ral:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE.INAPLICABILIDADEDASÚMULA385STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Inaplicabilidaded
aSúmula385do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas
. Dano moral configurado na modalidade in
re

ipsa
. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 3.000,00, aba
ixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066711862, Décima S
egunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015).

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 161699764, nota-se que os restritivos impugnados foram os
únicos
registrados, estando caracteriz
ado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque este fato tem o condão de macular a imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como
frustração
, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação do
serviço, gerando restrição de crédito, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a ca
pacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título
de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofe
nsor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor in
denizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade financeira de R$1.066,25), tenh
o que o valor arbitrado na sentença (R$4.000,00) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para R$6.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso interposto pela parte reclamada, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Ainda,
conheço
o recurso interposto pela parte reclamante e
dou-lhe provimento
para majorar o valor da indenização por dano
s morais para R$6.000,00, mantendo, no mais, a sentença conforme prolatada.

N
os termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela parte reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, diante do provimento do recurso interposto pela parte reclamante,
deixo

de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Cost
a Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023